Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.1 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO).2 – Vício de consentimento. O erro do autor quanto à modalidade de contrato formulado, implica em vício de vontade, que compromete a validade do contrato, tal como dispõem os arts. 138 e 139, inciso I, do Código Civil.3 – Cobrança indevida. Reconhecida a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior, mediante devolução do valor do crédito em conta quanto da monta descontada em folha de pagamento (art. 182 do Código Civil). Considerando que o autor devolveu, de pronto, o valor recebido, são indevidos os posteriores descontos em folha de pagamento.4 – Repetição do indébito em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, não ocorrida no caso em exame.5 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Desconto indevido no benefício previdenciário do autor, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.6 – Recurso conhecido e provido em parte.

J